Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-05.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. PROVA ORAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. IMPOSSBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO.
1. Se as versões judiciais prestadas pelas ofendidas, além de ratificarem tudo o que foi dito na delegacia de polícia, são corroboradas pela prova pericial, a manutenção da condenação é medida imperativa.
2. A ausência de demonstração de que a conduta delitiva foi causada por negligência, imprudência ou imperícia obsta a desclassificação do crime de lesão corporal grave para a modalidade culposa.
3. Havendo comprovação pericial acerca do afastamento da vítima para as atividades habituais por mais de trinta dias, não há que se cogitar a desclassificação do crime de lesão corporal grave para simples.
4. Recurso desprovido.